Tribunal: TJMT
Processo: 1001763-92.2022.8.11.0025
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001763-92.2022.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CASTANHEIRA - CNPJ: 24.772.154/0001-60 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CASTANHEIRA - CNPJ: 24.772.154/0001-60 (REPRESENTANTE), JANDERSON MACHADO BELEM - CPF: 057.702.731-00 (RECORRIDO), WILLIAM CESAR DE SOUZA - CPF: 024.273.061-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001763-92.2022.8.11.0025

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Juína/MT

Recorrente(s):

Município de Castanheira

Recorrido(s):

Janderson Machado Belem

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de fevereiro de 2023

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. INTERRUPÇÃO DA CONTRATAÇÃO DEPOIS DE FINALIZADO O PRAZO. CELEBRAÇÃO DE NOVA CONTRATAÇÃO QUE IGUALMENTE RESPEITOU O PRAZO LEGAL. APROVAÇÃO EM PROCESSOS SELETIVOS DIVERSOS. CONTRATAÇÃO QUE NÃO EXTRAPOLOU O PRAZO MÁXIMO PREVISTO NA LEI MUNICIPAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Não há ilegalidade no contrato temporário de professor substituo que não extrapolou o prazo máximo previsto em Lei, com a interrupção do contrato originário, e a celebração de novas contratações decorrentes da aprovação da autora em processos seletivos diversos.

“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.” (TEMA 551 STF)

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Em face do exposto, opino em
JULGAR PROCEDENTE
a pretensão inicial com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, CPC, para declarar a nulidade da contratação temporária, e por consequência condenar o réu a recolher e proceder à liberação das guias para levantamento do FGTS devido pelo período laborado pela autora no espaço de tempo entre 2017, 2018, 2019,
respeitados os eventuais lapsos temporais sem prestação de serviços, ou períodos/meses com mais de cinco anos anteriores a propositura desta demanda, por configurar a prescrição.
A condenação deve ser corrigida de monetariamente, a partir do vencimento de cada parcela devida, pelo índice IPCA-E, e acrescida de juros de mora, a partir da citação válida, de acordo com os índices oficiais de remuneração básica e juros previstos para a caderneta de poupança, conforme dispõe o art. 1ºF da Lei Federal nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei Federal nº 11.960/2009
”
.

Inicialmente deve ser observado que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do Ministério Público.

No presente caso, o Reclamante, ora Recorrido, alega que manteve vínculo com o Município de Castanheira, na modalidade de contrato temporário, no cargo de Professor Substituto, durante o período de 2017 a 2019.

É cediço que, os contratos temporários possuem regramento próprio por se constituírem forma excepcional de contratação para prestação de serviço público.

Os casos de contratação de natureza temporária deverão ocorrer por tempo determinado, com fundamento no excepcional interesse público, cuja contratação integrará o regime jurídico administrativo especial, tendo em vista sua caracterização precária e diversa da contratação por meio de concurso público ou estatutário.

O art. 37, IX, CF, previu a necessidade de edição lei. A respeito da contratação por tempo determinado pelo Município de Castanheira, eis o que dispõe a
Lei nº 658/2010 - DISPÕE SOBRE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ARTIGO 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS,
in verbis:

Art. 1º Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, os órgãos da Administração Municipal direta, as autarquias e as fundações públicas municipais poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos nesta Lei.

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

I – assistência à situações de calamidade Pública;

II – combate a surtos endêmicos;

III – realização de pesquisas de natureza estatística;

IV – Admissão de professor substituto;

V – admissão de professor ou pesquisador visitante ou estrangeiro;

(...)

Art. 4º As contratações serão feitas por tempo determinado e improrrogável, observados os seguintes prazos, desde que não dispostos em Lei especial:

I – até 6 (seis) meses, no caso dos incisos I, II, III e VI, “a”, “b”, e “c”;

II – até 12 (doze) meses, nos casos dos incisos IV e V, do art. 2º

Parágrafo Único. Os contratos poderão ser prorrogados por até 6 (seis) meses, desde que para evitar solução de continuidade de atividade, obras ou serviço em andamento, cuja paralisação importará em prejuízo ao Município.

Entretanto, em que pese o autor alegar que houve a extrapolação do prazo previsto na legislação municipal, observo que o Município de Castanheira comprovou que não houve renovação sucessiva do contrato temporário, mas sim celebração de diversos contratos em razão da aprovação do autor em processos seletivos diversos, sendo o autor contratado conforme a sua classificação nos processos seletivos seguintes, conforme contratos juntados em 02/09/2022 (id. 150999152): Edital n.05/2016/SMEC; Edital n.003/2017/SMEC e Edital n.06/2018/SMEC.

Assim, é possível identificar que os contratos entabulados entre as partes sofreram interrupções entre o final de cada ano e o começo do novo contrato, bem como foram oriundos de Processos Seletivos diversos.

Em razão da
interrupção

do vínculo entre as partes é forçoso reconhecer a inexistência de ilegalidade na contratação.

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

EMENTA RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – CONTRATO TEMPORÁRIO – TESE DE ILEGALIDADE NA RENOVAÇÃO E DESCARACTERIZAÇÃO DO CARÁTER TEMPORÁRIO – PLEITO DE FÉRIAS E TERÇO E SALÁRIO E FGTS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA E DO DIREITO ÀS VERBAS – CONTRATO TEMPORÁRIO – PREVISÃO EM LEI ESPECIAL – CONTRATO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – ATENDIMENTO DO PRAZO LEGAL – CONTRATO REGULAR – INTERRUPÇÃO DA CONTRATAÇÃO APÓS FINALIZADO O PRAZO – CELEBRAÇÃO DE NOVA CONTRATAÇÃO QUE IGUALMENTE RESPEITOU O PRAZO LEGAL – DIREITOS DEVIDAMENTE RECEBIDOS NO PRAZO DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do artigo 37, inciso II e IX, da Constituição Federal, admite-se a contratação temporária de servidor público desde que para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público. Tais contratos temporários possuem regramento próprio por se tratarem de um modo excepcional de contratação para prestação de serviço público, no caso, a Lei Complementar Estadual nº 300/2017. Entretanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores se assenta no sentido de que é nula a contratação temporária quando desvirtuar sua natureza, em especial quando há renovações sucessivas que se prolongam no tempo. É preciso demonstrar que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante a regra do concurso público, tornando tal instrumento nulo. Não se verificando a presença de elemento concreto que demonstre a existência de renovações sucessivas no tempo ou que demonstrem o desvirtuamento do contrato, inexiste irregularidade na contratação temporária. No caso, houve a celebração de um primeiro contrato temporário, no período de 30/08/2017 a 31/12/2017, com recebimento de todas as verbas de direito e, na sequência, houve interrupção do contrato, sendo novamente contratado no período de 22/01/2018 a 31/12/2018, período em que recebeu, igualmente, todos os direitos, cessando-se o vínculo a partir de então. Com efeito, seja em razão da interrupção do vínculo entre 01/01/2018 a 21/01/2018, seja em razão da ausência de renovação sucessiva e desvirtuamento do contrato, forçoso reconhecer a inexistência de ilegalidade na contratação, de modo que a improcedência se impõe. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJ-MT 10006031220198110001 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 15/04/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 19/04/2021)

EMENTA: RECURSO INOMINADO – CONTRATO TEMPORÁRIO – VALIDADE – OBSERVÂNCIA DO PRAZO MÁXIMO PREVISTO PARA RENOVAÇÃO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DOS DIREITOS PLEITEADOS – EM ESPECIAL DO FGTS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Observada a ocorrência de contratação para trabalho específico no período de 19/01/2015 à 31/12/2017, atendendo às diretrizes legais do prazo permitido para a prorrogação, não se convola em ilegal tal contratação, não fazendo jus ao recolhimento do FGTS, como pretende.

Recurso conhecido e provido.

(N.U 1002845-75.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 20/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020).

EMENTA: CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – INOCORRÊNCIA – VALIDADE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 37, II DA CF – DEPÓSITO DO FGTS – NÃO CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Observada a ocorrência de contratação para trabalho específico no período de um ano, atendendo às diretrizes legais do prazo permitido para a prorrogação, não se convola em ilegal tal contratação, não fazendo jus ao recolhimento do FGTS, nos termos do art. 37, II da Constituição Federal c/c a atual redação do art. 4º, III da Lei 4.424/03.

(N.U 1017989-03.2017.8.11.0041, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

Deste modo, não há ilegalidade no contrato temporário de trabalho celebrado pela autora junto ao Município, em face da interrupção da contratação depois de finalizado o prazo e a celebração de novas contratações decorrentes da aprovação do autor em processos seletivos diversos.

Registro ainda que o excelso Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada em 22.05.2020, no julgamento do
RE 1.066.677
/MG, analisado sob a sistemática de repercussão geral,
TEMA 551
, negou provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: "
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional
,
salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações",
nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos a Ministra Rosa Weber na fixação da tese, e os Ministros Marco Aurélio (Relator) e Luiz Fux, e os Ministros Cármen Lúcia e Celso de Mello (art. 2º, § 3º, da Resolução nº 642, de 14 de junho de 2019), que proviam o extraordinário fixando tese diversa. Plenário, Sessão Virtual de 15.5.2020 a 21.5.2020.

Portanto, entendo que a sentença merece ser reformada, pois o autor não faz jus ao recolhimento do FGTS, por não haver nulidade do seu contrato temporário de trabalho no período pleiteado.

Ante o exposto
, conheço do recurso, dou-lhe provimento, para julgar improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2023